Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-04.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001626-04.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Conversão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 837.111.801-59 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos legais para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42 da Lei 8.213/1991, considerando sua incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas habituais.

III. Razões de decidir

3. Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade permanente e parcial, com redução de 70% da capacidade laboral, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

4. No caso concreto, o segurado possui histórico profissional restrito a atividades braçais, apresenta baixa escolaridade, não possui formação técnico-profissional e sofreu amputação do braço dominante. Tais fatores, aliados à escassez de oportunidades compatíveis com suas limitações, tornam inviável sua reintegração ao mercado de trabalho em condições que garantam uma subsistência digna.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que a perícia conclua por incapacidade parcial para o trabalho."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp
1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018,
DJe
14/12/2018; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 15/02/2022, DJE 26/02/2022; TJ-MT 00116445820138110015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira;
AgInt
no
AREsp
1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, julgado em 22/11/2021,
DJe
24/11/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRO PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, na ação previdenciária n. 1001626-04.2021.8.11.0007, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de considerar elementos fundamentais à aferição da possibilidade de reabilitação, tais como a irreversibilidade de seu quadro clínico, a amputação do membro superior dominante, a ausência de sucesso no programa de reabilitação do INSS e as limitações concretas para reingresso no mercado de trabalho.

Ao final, pretende a reforma da sentença para a apelada ser condenada a converter o auxílio por incapacidade temporária acidentária para aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em favor do apelante (Id. 274235492).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

276007393).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a conversão do
Auxílio-Doença
em
Aposentadoria por Invalidez
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelada possui
incapacidade permanente e parcial para o exercício das atividades laborativas habituais.

Vejamos:

“(...)

4 – DISCUSSÃO

Trata-se de discussão para averiguar a incapacidade do autor, em
perícia
o autor afirmou que sofreu acidente de trabalho vindo a ter a amputação traumática do membro superior esquerdo.

Indiscutível nos autos que o acidente se deu em 04/08/2016, quando laborava na empresa JBS.

Autor possui 42 anos, podendo ser considerado jovem com possibilidade de readaptar-se a atividades, bem como, de voltar a estudar.

Conforme laudos em anexo, observo que o autor foi matriculado em curso técnico para segurança do trabalho, ou seja, o autor pode ativar-se em outras atividades, dessa forma, entendo que não existe incapacidade total, para atividades, laborais, sendo este o caso de incapacidade parcial e
permanente.

Por analogia a tabela Susep, entendo que o autor tem uma redução de 70% de sua capacidade laboral (100% de 70%
[1]
= 70%)

5- CONCLUSÃO

Baseado no exame médico-pericial, nos exames complementares apresentado pelo autor, e na atividade desempenhada, de acordo com a legislação vigente, constatamos que:

O AUTOR TEM INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE EM 70%.

[...]

a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Sim. Amputação do membro superior esquerdo.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Parcialmente.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Parcial. O autor é jovem 42 anos, pode-se dedicar a se readaptar a outras funções para complementar sua renda.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

Permanente.

[...]

h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

Trabalhava como serviços gerais. 2003.

i) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

Qualquer atividade laboral. Sim há possibilidade.

[...]

k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Sim. Não possui o braço esquerdo. Logo as funções do membro estão prejudicadas.

l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento?

Não.

[...]

4. As sequelas do acidente encontram-se consolidadas ou ainda existe processo mórbido em evolução? Há possibilidade de reversão das sequelas? Em caso positivo, favor indicar o porquê e como. Em caso negativo, são
irreversíveise
permanentes? Consolidadas.

Não.

5. As sequelas do acidente de trabalho típico determinam, permanentemente, perdas anatômicas ou redução da capacidade do trabalho de SERVIÇOS GERAIS? Em que percentual? Em caso negativo, por quê? Ainda em caso negativo, favor explicar como o Periciado pode trabalhar na sua função habitual SERVIÇOS GERAIS de forma eficaz e produtiva, se comparado a outros trabalhadores sem a mesma sequela.

Sim tem redução da capacidade. 70%. Prejudicado. Prejudicado.

6. Existe alguma contraindicação do Periciado para o exercício de atividades que exijam movimentos repetitivos, uso da força, ou qualquer outra atividade que necessite constantemente do uso das mãos/braços? Tal situação é considerada como redução da capacidade de trabalho em grau leve, moderado ou grave, para fins da atividade habitual de SERVIÇOS

GERAIS? Favor fundamentar a resposta.

Não,
porém
o autor tem redução da capacidade para essas atividades braçais. O ideal é conforme proposto o autor desenvolver atividades mais intelectuais. Grave.

(...)”
[sem destaque no original]

Pois bem. A despeito do reconhecimento da incapacidade permanente e parcial, importante ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
4/6/2012).

No caso dos autos, a perícia médica judicial constatou redução de 70% da capacidade laborativa do autor, em razão de limitação funcional significativa decorrente da amputação traumática do antebraço esquerdo, membro dominante por ser canhoto. O laudo indicou, ainda, a possibilidade de readaptação apenas para funções de natureza intelectual.

Todavia, a interpretação restrita da perícia, desconsiderando o conjunto das condições pessoais do segurado, mostra-se incompatível com a principiologia que rege o Direito Previdenciário.
Embora o autor conte com idade relativamente reduzida — 46 anos —, o que, em tese, poderia favorecer uma eventual reabilitação profissional, a análise deve transcender a mera condição etária, impondo-se a consideração do conjunto fático-probatório e das condições pessoais concretas do segurado
.

Trata-se de trabalhador com histórico exclusivamente braçal, baixa escolaridade e formação técnico-profissional inexistente, residente em município com mercado de trabalho restrito, além de ter sido acometido por amputação traumática do membro superior dominante — circunstância que, somada à reduzida oferta de oportunidades compatíveis com suas limitações, inviabiliza, na prática, sua reinserção em atividade que assegure subsistência digna
.

Ressalte-se, ainda, que o autor permaneceu mais de quatro anos vinculado ao programa de reabilitação profissional do INSS, sem qualquer perspectiva concreta de reintegração produtiva, o que reforça a tese de que se está diante de uma incapacidade insuscetível de reversão
, nos moldes exigidos pelo art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de
que"a
concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(
AREsp
1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
14/12/2018)
[sem destaque no original]

A propósito, este também é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

[...]

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022).
[sem destaque no original]

Assim, não obstante a idade inferior à média em que usualmente se observa a concessão de aposentadorias por invalidez, as peculiaridades do caso concreto revelam que a combinação de fatores — físicos, profissionais, educacionais, regionais e econômicos — atua de forma sinérgica a obstar qualquer projeto real de reabilitação laboral
, justificando, portanto, a concessão do benefício pleiteado.

A qualidade de segurado do autor foi reconhecida pela própria autarquia previdenciária quando concedeu benefícios anteriores de auxílio-doença, conforme demonstrado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, não se exige aplicação de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que tange ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que este será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019
).

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021
).[
sem destaque no original]

Portanto, comprovado que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença, a data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez reconhecido o direito, deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais,
convertendo o
benefício
de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
, com termo inicial fixado na data da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025